Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1023066-77.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Gabriel Saccomori Lopes
Agravado: Itaú Unibanco S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gabriel Saccomori Lopes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel que move contra o Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a realização do leilão extrajudicial do imóvel residencial matriculado sob n. 80.459, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como a sua manutenção na posse do bem.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, não foi regularmente notificado da realização do leilão do bem, consoante exegese da Lei n. 9.514/97, restando evidente a ocorrência de vício insanável, nos termos do art. 166, inc. IV, do CPC. Segue sustentando, que a legislação atinente a matéria permite a purgação da mora, o que não ocorreu na espécie. Firme no seu propósito, alega que a realização do leilão lhe causará prejuízo, já que não terá onde morar com a família, colocando em risco também eventual arrematante de boa-fé. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no art. 1.015, inc. I, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a regularidade do leilão extrajudicial designado, bem como pelo fato da d. magistrada ter indeferido o pedido de suspensão da referida hasta pública (id. 113632973), restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender o leilão extrajudicial do imóvel descrito na exordial do recurso, mantendo o agravante na posse do bem até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator